Tribunal: TJMT
Processo: 0000617-27.2007.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000617-27.2007.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), EUCLIDES ANGELO OSSANI - CPF: 297.046.269-91 (APELADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇ
ÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do débito mediante penhora on line, em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, e após intimação da exequente não havendo mencionado sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença que extinguiu a execução pela quitação do débito.

A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos de execução fiscal n° 617-27.2007.811.0100, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que a sentença extintiva se processou de forma prematura, tendo em vista existir saldo remanescente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento da ação de execução com relação ao saldo remanescente.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 26761455).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil.

Busca o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, a reforma da sentença proferida pelo Juízo singular, sob a alegação de que foi prolatada de forma prematura, uma vez que existe saldo remanescente a ser adimplido pelo executado.

Assim, postula pela retomada da marcha processual da execução, na medida em que deve prevalecer o interesse da Fazenda Pública no recebimento integral da dívida.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso com o fim de ter satisfeito o crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa n° 001817/07-A, no valor de R$ 6.232,58.

Entre um ato e outro, foi realizado o pagamento da dívida mediante depósito judicial, Id. 26760960, sendo proferido alvará de levantamento do valor.

Posteriormente, em 22/07/2010, a exequente informou que existia um saldo remanescente a ser executado Id. 26760970, sendo determinada a penhora online com o bloqueio dos valores remanescente de R$ 3.671,73.

Em 08/02/2012, foi deferido o levantamento do valor, posteriormente a exequente requereu a suspensão do feito a fim de verificar a quitação do débito (26/06/2013).

Na sequência, a exequente foi intimada a manifestar-se permanecendo inerte, e em 11/01/2016 sobreveio sentença de extinção do feito.

Com efeito, preleciona o artigo 156, I, do Código Tributário Nacional que a execução fiscal se extingue com a quitação integral do débito:

Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento (...).

De simples leitura do caderno processual pode se constatar que o bloqueio judicial foi realizado em conformidade com o valor atualizado da CDA, informado pelo próprio Ente Público Exequente, ao qual manifestou concordância.

Ademais, a indignação ora levantada nas razões de recurso pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, a meu ver, está acobertada pela preclusão, pelo simples fato de que, ao ser intimada para manifestar sobre a penhora realizada nos autos, nada mencionou sobre aludido saldo remanescente, contentando-se a requerer a transferência dos valores bloqueados eletronicamente para conta corrente de sua titularidade.

Em casos semelhantes ao presente, assim tem se pronunciado esse Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO, COM EMBASAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em ocorrendo o pagamento do débito mediante penhora on line, cujo bloqueio se verificou em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.
(N.U 0005701-06.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 31/05/2020) [destaquei].

APELAÇÃO CÍVEDL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTENCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA – IRRESIGNAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECEURSO DESPROVIDO.
Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c art. 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente. Desta forma, a irresignação posterior do Estado, sob o parco argumento de SALDO REMANESCENTE está preclusa, haja vista que o credor concordou com o valor depositado.
(N.U, 0002687-50.2013.8.11.0021, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado em DJe 21/08/2019).

Logo, descabida a pretensão do apelante de anulação da sentença e retorno dos autos à origem, em razão da preclusão de seu direito e da inviabilidade de se eternizar o prosseguimento da execução na busca de saldo remanescente de atualizações de curtos períodos.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo incólume a sentença refutada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021